Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE APENAS NONAGESIMAL. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. EFICÁCIA “ERGA OMNES” E EFEITO VINCULANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE-IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pela contribuinte-impetrante contra a sentença, que, nos autos do mandado de segurança preventivo, denegou a segurança vindicada na exordial e, por conseguinte, extinguiu o processo, com a resolução do mérito, com arrimo no art. 487, I, do CPC.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir (i) a regularidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal-ICMS) no exercício financeiro de 2022; (ii) a necessidade de observância do princípio da anterioridade em suas duas vertentes (anual e nonagesimal) para aplicação da LC no 190/2022; e (iii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a questão.
III – Razões de decidir
3. O art. 3o da LC no 190/2022 estabelece que tal norma entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF/88 (anterioridade nonagesimal).
4. O STF, por ocasião do julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 – pronunciamento dotado de eficácia obrigatória e efeito vinculante –, decidiu que a cobrança do Difal-ICMS, nas hipóteses de incidência deste imposto, deve valer sobre operações ocorridas 90 dias após a data da publicação da LC no 190/2022, que o regulamentou.
5. A par disso, deflui-se que a Corte Constitucional entendeu como sendo desnecessária a observância da anterioridade anual para cobrança do Difal/ICMS com base na LC no 190/2022.
6. Prescindível também a edição de lei local posterior tratando da cobrança do imposto em discussão, diante da reconhecida validade e eficácia da Lei Distrital no 5.546/2015 para tanto.
7. A LC no 190/2022 somente fora publicada no dia 05/01/2022. Entre os dias 01/01/2022 a 04/01/2022 há um hiato temporal sem regulamentação da matéria, e, até por força do princípio da irretroatividade tributária, a mencionada lei não pode retroagir para incidir sobre os fatos geradores ocorridos neste interregno.
IV – Dispositivo
8. Apelação da impetrante parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O Difal/ICMS é indevido apenas durante o período de observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 3o da LC no 190/2022, em consonância com o julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF. 2. Não há incidência do Difal-ICMS no lapso compreendido entre o dia 01/01/2022 ao dia 04/01/2022, diante da ausência de norma específica regulamentadora neste interregno.”
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 150, III, “c”; LC no 190/2022, art. 3o; CPC, art. 927, I; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgadas conjuntamente em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024; ARE 1298791 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022; AI 709043 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011 EMENT VOL-02597-04 PP-00487; RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021; ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021.
TJDFT, Acórdão 1990981, 0701320-52.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 26/05/2025; Acórdão 1984416, 0703772-35.2022.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1976857, 0702764-23.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; etc.